Tribunal: TJDFT
Processo: 0733997-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA DEVEDORA. FALTA DE LOCALIZAÇÃO NO ENDEREÇO INDICADO. ARRESTO EXECUTIVO VIA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ E DO TJDFT. RECURSO PROVIDO.
1. É possível o arresto executivo para constringir bens do executado não encontrado para citação (art. 830, CPC).
2. O art. 854 do CPC estabelece a possibilidade da penhora de dinheiro ou aplicação financeira por meio eletrônico, sem a oitiva do executado, determinando a indisponibilidade dos ativos financeiros em nome do devedor, limitando-se a indisponibilidade ao valor execução.
3. O devedor não precisa ser cientificado previamente da penhora, bastando não ser encontrado para autorizar o arresto executivo “on-line”, limitando-se a indisponibilidade ao valor da execução (REsp n. 1.822.034/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021).
4. Precedentes: Acórdão 1752549, 07174669120238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no PJe: 15/9/2023; Acórdão 1737471, 07133998320238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no PJe: 9/8/2023; Acórdão 1673649, 07370602820228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no PJe: 17/3/2023.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar a realização do arresto executivo na modalidade online.